Tribunal: TJES
Processo: 5014616-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014616-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADEMIR JOSE FERNANDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5014616-18.2023.8.08.0024.

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
ADEMIR JOSE FERNANDES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSO DO SOLICITADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR SOLICITOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de concessão liminar de tutela de urgência c/c repetição de indébito e compensação por dano moral ajuizada por ADEMIR JOSE FERNANDES em face de BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é beneficiária do INSS, e possui o benefício de NB 180.321.430-6 – Aposentadoria de idade. Acreditou ter realizado contrato de empréstimo consignado junto ao banco, sendo informado que o pagamento seria realizado em uma determinada quantidade de parcelas e com descontos mensais realizados diretamente em seu benefício. Ocorre que o contrato foi realizado na modalidade de cartão - RMC - Reserva de Margem para Cartão de Crédito, a parte Autora não autorizou tal reserva e nem o envio do cartão de crédito Diante disso, o autor requer que a parte ré seja condenada a suspender o desconto junto ao benefício e a por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de:

a) reputar quitado e cancelado o contrato celebrado entre as partes;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.450,28 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, acrescido dos valores porventura descontados do benefício previdenciário da parte autora (em dobro) até o cumprimento da obrigação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Local a partir do desembolso;

c) CONDENAR a ré, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.

.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7077553, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a parte requerente não foi induzida ao erro quando contratou os serviços do Banco, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que as partes firmaram um contrato de empréstimo, entretanto, a parte recorrida afirma não ter conhecimento do cartão de crédito consignado. Por outro lado, a recorrente afirma que o demandado comprovou a contratação, mediante a juntada do TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO, ressaltando que ele é capaz.

A parte recorrida alega, em síntese, que a Instituição Financeira está promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado e, tampouco, utilizado.

Sustenta, ainda, que houve uma ilegalidade da parte recorrente na oferta de um cartão de crédito consignado, visto que ofereceu
cartão de crédito consignado
como se fosse um empréstimo consignado.

Ademais, a recorrida sustenta a ilicitude, vez que não tinha conhecimento do cartão de crédito, bem como a ausência de perspectiva de término do pagamento.

Em detida análise dos autos, percebo que a parte recorrida não possuía plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado, isso porque não utilizou o cartão de crédito para demais compras conforme juntada do próprio recorrente (ID nº 7077537).

Assim, compreendo que a parte recorrida, tinha a pretensão de obter um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado, mas contratou tal serviço devido falta de informações que deveriam ser prestadas pelo Banco referente.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)